Tribunal: TJMT
Processo: 1022733-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022733-28.2021
AGRAVANTE: DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA.
AGRAVADO: HORÁCIO TAVARES JÚNIOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE (ARTIGO 919, §1o, DO CPC) – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1009847-26.2021.8.11.0055, movidos em face de HORÁCIO TAVARES JÚNIOR, indeferiu o pretendido efeito suspensivo da execução.
Nas razões do recurso, em breve síntese, o agravante assevera a presença dos requisitos do § 1o do art. 919 do CPC, sob o argumento de que quando da propositura dos Embargos à Execução, foi formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo, com arrimo na presença dos requisitos autorizadores, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, dispensando a prévia garantia do juízo.
Argumenta que “a não concessão do efeito suspensivo causará ao Agravante dano de difícil reparação na medida em que o prosseguimento da execução poderá gerar a indevida penhora, e/ou bloqueio de seus bens, consequentemente prejudicando o cumprimento do plano de recuperação judicial”.
Salienta que embora o crédito exequendo tenha surgido posteriormente ao pedido de recuperação e não se sujeite ao plano de recuperação, o que permite o prosseguimento das execuções, compete ao juízo universal o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial.
Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo e liberação de construções realizadas nos autos da execução principal, como forma de viabilizar o soerguimento da empresa recuperanda.
No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei no. 11.382/2006, ao revogar o §1o do art. 739 do antigo CPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.
De acordo com a nova disciplina, a parte embargante deve, a partir de argumentos relevantes, demonstrar que o prosseguimento da execução pode gerar dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, garantir o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. (...) EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 9. Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 10. No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, porque, in casu, não se verificou a relevância da argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão vergastado não merece reparos. (...) 13. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 747747/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/11/2015, DJe de 03/12/2015) (sem destaques no original).
O codex processual civil vigente trata da matéria em seu art. 919, assim dispondo:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.
§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.
§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.
§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.” (sem grifos no original).
Na decisão agravada restou decidido que a parte embargante não comprovou a satisfação das exigências contidas no §1o do art. 919 do CPC para a concessão do efeito suspensivo, o que é combatido nesta via recursal.
Neste particular, inobstante às alegações em contrário, não há prova nos autos de que bens tenham sido oferecidos e aceitos como garantia, fato que, de per si, impede a concessão do pretendido efeito suspensivo. Cumpre esclarecer que a matéria poderá ser revista pelo Julgador a quo caso a condição aqui tratada seja contemplada em momento posterior.
Portanto, não havendo efetiva garantia do juízo no caso, tem-se como incompletas as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC, restando imperiosa a manutenção do decisum agravado que, por ora, indeferiu a suspensividade dos Embargos.
Sobre a matéria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC/2015 - AUSENTE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo. AUSENTE UM DESSES REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC/2015, O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO SE IMPÕE.” (AI no. 104884/2016, 4a Câmara De Direito Privado, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31/08/2016, DJe de 05/09/2016 - sem destaques no original).
‘REGIMENTAL - DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 739-A, §1o, DO CPC - AUSENTE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos embargos à execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art. 739-A, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.’ (AgR no. 121696/2015, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 16/09/2015, DJe de 21/09/2015 – sem destaques no original).
“AGRAVO - EMBARGOS DO DEVEDOR - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - FALTA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.” (AI no. 76687/2014, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 20/08/2014, DJe de 25/08/2014 – sem grifos no original).
Por oportuno, saliento que as teses de eventuais constrições realizadas nos autos da execução não foram objeto de análise da decisão agravada, o que inviabiliza a manifestação direta da Instância Revisora, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.
Assim, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Por vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que prejudique o processamento deste feito.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR